Tribunal: STF
Processo: Rcl 21775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição/STF nº 18.950/2020. 
    O Sindicato dos Trabalhadores Federais da Previdência, Saúde e Trabalho do Estado do Rio Grande do Norte – SINDPREVS/RN requer a realização de sustentação oral no julgamento do agravo regimental interposto no presente feito. 
    Decido.
    O presente feito consta da pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal publicada em 24.3.2020, com início aprazado para 03.4.2020.
    Assim dispõe o art. 937 do Código de Processo Civil:
    “Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:
    […]
    VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;
    [...]
    § 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga”.
    Já o art. 4º da Resolução STF nº 642/2019, alterado pela Resolução nº 669/2020, excluiu a possibilidade de as partes apresentarem requerimento de destaque para sustentação oral nos processos nela listados para julgamento virtual. Transcrevo:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito: (redação, incluindo incisos e parágrafos, dada pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)
    I - por qualquer ministro;
    II por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;
    § 1º Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.
    § 2º Nos casos de destaques, previstos neste artigo, o julgamento será reiniciado”.
    A Emenda Regimental nº 53/2020, de 18.3.2020, publicada no DJE de 20.3.2020, alterou por sua vez o art. 21-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e estabeleceu o seguinte procedimento para os processos incluídos em lista de julgamento virtual em que pretendam os advogados realizar sustentação oral (grifei):
    “Art. 21-B Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. 
    § 1º Serão julgados preferencialmente em ambiente eletrônico os seguintes processos: 
    I – agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração; 
    II – medidas cautelares em ações de controle concentrado; 
    III - referendo de medidas cautelares e de tutelas provisórias; 
    IV – demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF. 
    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 
    Assim, ainda que se trate de agravo interno em reclamação, classe processual em que viável a sustentação oral, a ausência de encaminhamento por meio eletrônico, na forma prevista, leva ao não acolhimento do pedido formulado. Indefiro, pois. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora